Tribunal: CARF
Processo: 10580.720414/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720414/2008-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.065 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
ANA CELIA DE CARVALHO SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer as deduções de um dependente (R$1.272,00), de despesas com instrução de
R$457,00 e de despesas médicas de R$10.313,40.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$7.651,23 para
saldo de imposto a restituir de R$92,30. A notificação noticia deduções indevidas com
dependentes e de despesas médicas e com instrução, consignando a falta de atendimento à
intimação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 3/3/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
2/4/2008, às fls. 2/26 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória dos valores declarados, requerendo a restituição de recolhimento efetuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720414/2008-94
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720414/2008-94

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 54/56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução se não comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade,
inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/12/2011 (fl. 78), a contribuinte, em
27/12/2011 (fl. 59), apresentou recurso voluntário, às fls. 59/72, alegando, em apertado resumo,
que:
- inicialmente, aponta que a controvérsia recairia exclusivamente sobre a exclusão
de dependentes indicados na sua declaração e aspectos formais dos recibos emitidos por dois
profissionais dentistas.
- a maior parte das despesas médicas, seria descontada por sua fonte pagadora a
título de plano de saúde. As demais despesas estariam comprovadas nos autos e seriam
compatíveis com seus rendimentos.
- teria apresentado declaração original em 4/3/2004 e, posteriormente, após obter
orientação em uma Unidade da Receita Federal do Brasil – RFB, teria apresentado declaração
retificadora em 21/2/2005.
- não teria conhecimento da entrega de declaração de ajuste por seu pai, incluindo
a mãe e a irmã da contribuinte como suas dependentes.
- a decisão recorrida teria errado ao manter a glosa de sua filha e das despesas
médicas dela.
- a decisão recorrida teria mantido a glosa de despesa médica sob argumentos
frágeis, como a falta de endereço no recibo juntado.
- o lançamento seria nulo, visto que teria recaído sobre a declaração de ajuste
original, a qual teria sido retificada. Tal fato poderia ser constatado pelo fato de a decisão
recorrida fazer menção a despesa com imunização, a qual só teria constado da declaração
original, e ao saldo de imposto a restituir apurado na declaração original.
- a condição de dependente de sua filha seria confirmada pela certidão emitida
pelo TRT da 5a RF e pela certidão de nascimento juntada ao recurso. Acrescenta que sustentaria
a filha sozinha, sem qualquer ajuda do pai da criança.
- comprovada a relação de dependência, seriam de ser restabelecidas as deduções
com instrução (R$457,00) e de despesas médicas (R$1.934,64, com Bradesco Saúde, e
R$1.916,76, com IH Saúde).
- seria indevida a manutenção das glosas pela falta de endereço dos profissionais,
visto que as autoridades fiscais teriam acesso a essa informação. De qualquer forma, estaria
juntando a sua defesa declaração firmada pelo profissional, de onde consta o endereço.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720414/2008-94

- seria indevida a manutenção da glosa sob a alegação de ausência de indicação do
tomador do serviço, sendo de se concluir que se o documento indica seu nome seria ela a
beneficiária do serviço. Acrescenta que seus pais já eram usuários de próteses, sua irmão
possuiria plano dentário e sua filha contava com pouco mais de um ano, concluindo que o
tratamento só poderia ser destinado a própria contribuinte.
- a Clínica Ibro teria esclarecido que o valor do recibo no 0520/03 teria sido
incluído na nota fiscal no 000365, que teria englobado os recibos nos 0509 a 0523/03.
- teria passado por tratamento dentário, o qual poderia ser corroborado por
declarações firmadas pelos profissionais.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
A recorrente suscita a nulidade da autuação, alegando que a NL teria recaído
sobre declaração retificada por ela anteriormente à autuação.
A alegação da recorrente mostra-se descabida.
A NL consigna os dados da declaração revisada:

A declaração original foi entregue em 4/3/2004 (fls. 33/36), tendo sido retificada
em 21/2/2005 (fls. 38/41). O lançamento efetuado em 18/2/2008 corretamente levou em conta a
declaração retificadora, que substituíra integralmente a anteriormente entregue.
Verifico que a decisão recorrida fez menção às despesas com imunização, porque
a contribuinte juntou documento dessa despesa junto a sua impugnação (fl.19). Ora, obviamente
a autoridade julgadora não poderia deixar de se manifestar sobre o documento, sob pena de a
contribuinte alegar omissão no julgado.
Acerca da menção ao saldo de imposto a restituir apurado na declaração original,
não verifico qualquer equívoco na decisão recorrida. A decisão apenas relatou os eventos
ocorridos em função das entregas das declarações pela contribuinte. Vejamos:
A análise dos documentos que compõem o processo evidencia que o contribuinte
apresentou Declaração de Ajuste Anual (Dirpf), exercício 2004, ano-calendário 2003
original (fl. 33/37) na qual apurou saldo de imposto a restituir de R$ 8.151,45,
restituído., Posteriormente, em 21/02/2005, houve apresentação de Dirpf retificadora
(fls. 38/41), na qual reduzidas as deduções a título de despesas médicas, apurou-se saldo
de imposto a restituir de R$ 7.651,23, resultando em notificação de lançamento
automática para pagamento do valor restituição indevida a devolver, de R$ 500,22 (fls.
11/13), pagos em 22/01/2008 (fls. 26) o que depurou o crédito tributário corretamente
lançado (fl. 53).
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720414/2008-94

Mérito
O litígio recai sobre deduções com dependente, de despesas com instrução e de
despesas médicas.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podiam
deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do exercício de 2004, valores relativos
a determinadas despesas, tais como as despesas com dependentes (R$1.272,00, por dependente),
e as despesas médicas e com instrução (observado o limite anual individual para essa última),
desde que devidamente comprovadas (art. 73 do RIR/1999).
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes não
conseguirem comprová-las ou justificá-las.
No caso, a autuação aponta que a contribuinte não atendeu ao termo de intimação.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida acatou parte das despesas médicas.
Agora, em sede de recurso, a contribuinte junta documentação complementar,
requerendo o restabelecimento de parte das deduções glosadas.
Passo a análise das despesas requeridas.
Dependentes
A contribuinte requer o restabelecimento da dedução de Ana Catarina Santos
Teixeira, sua filha.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida aponta que nenhum documento
comprobatório da relação de dependência foi juntado.
De fato, na impugnação, não foi juntado documento comprobatório da relação de
dependência, sendo insuficiente o documento do plano de saúde indicando-a como filha da
contribuinte, visto que os filhos precisam atender a alguns requisitos para figurarem como
dependentes.
Agora, em seu recurso, a contribuinte junta certidão de nascimento da filha,
demonstrando que faz jus à inclusão da dependente (fl.68).
Dessa feita, cabe o restabelecimento da dedução de uma dependente
(R$1.272,00).
Despesas com instrução
A decisão recorrida manteve a glosa da despesa com instrução, por se referir à
dependente glosada.
Tendo sido acatada a dedução da dependente Ana Catarina, a contribuinte faz jus
a deduzir os gastos com instrução comprovados, no montante de R$457,00 (fl.25)
Despesas médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720414/2008-94

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação dos documentos juntados, a decisão recorrida registrou:
Indedutíveis também tanto a despesa de R$ 120,00, paga à Seoni, por falta de
permissivo legal, pois relativa à imunização (fl. 19), como as despesas com o Instituto
Bahiano de Radiodiagnóstico Odontológico (fl. 20) porque recibo emitido por pessoa
jurídica obrigada à emissão de nota fiscal, as despesas relacionadas a dois recibos (fl.
22) emitidos por Afonso Pereira Gadelha Neto, porque inexistentes endereço do
profissional e indicação do paciente tomador dos serviços prestados, e as despesas
relativas a recibo (fl. 22) emitido por Maria Helena T R Vieira porque também não
identifica o tomador dos serviços.
...
Há ainda, no comprovante de rendimentos despesas com plano de saúde de R$
13.417,36, contudo no ano-calendário 2003, este valor corresponde a despesas com as
12 mensalidades do titular, o próprio contribuinte e de sua irmã e 4 mensalidades de
Ana Catarina de Carvalho Santos Teixeira, porque esta participou do plano até abril de
2003 (fl. 23). Daí, inexistindo a real participação de cada um dos beneficiários do plano
de saúde, obter-se-á a parcela do contribuinte admitindo-se a proporção de 42,86 %
(12/28), ou seja, R$ 5.750,30.
Enfim, comprovada a dedutibilidade de despesas médicas de R$ 5.778,30, deve-se
exonerar R$ 1.589,03 do imposto suplementar exigido.
Como já mencionado neste voto, a legislação de regência exige que o documento
comprobatório das despesas médicas consigne o endereço do profissional.
Assim, em que pese o inconformismo da recorrente, não há que se cogitar de
irregularidade da exigência contida na decisão recorrida, visto que o julgador administrativo se
encontra vinculado à lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente
requisitos para os documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução.
Quanto à exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do beneficiário
quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade.
No caso, no curso da ação fiscal, a contribuinte não atendeu ao termo de
intimação. Os documentos comprobatórios foram apresentados somente à autoridade julgadora,
que entendeu pertinente a exigência da especificação dos beneficiários dos tratamentos. Entendo
que se justifica a exigência, visto que a contribuinte teve quatro dependentes cuja relação de
dependência não ficara comprovada na fase impugnatória e caberia a contribuinte demonstrar
que as despesas médicas não eram relativas aos dependentes glosados.
Em relação ao Bradesco Saúde, tendo sido acatada a dependente Ana Catarina, a
despesa de R$1.934,64 deve ser restabelecida (fl.17).
Em relação à despesa de R$13.417,36, consignada no comprovante de
rendimentos (fl.16), a decisão recorrida procedeu ao cálculo proporcional da despesa da
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720414/2008-94

contribuinte com base no documento de fl. 23. Embora não concorde com o procedimento, visto
que, em geral, as faixas de idade têm valores diferenciados de mensalidades, não cabe aqui
inovar nas razões para manutenção da glosa. Dessa feita, adotando-se o entendimento
manifestado na decisão recorrida, considerando o restabelecimento da dependente Ana Catarina
e que ela constou do plano durante quatro meses, cabe restabelecer a dedução de R$1.916,76.
No tocante às despesas com Maria Helena Tavares e Afonso Gadelha, embora
tenha questionado as exigências da decisão recorrida, a recorrente providenciou novas
declarações emitidas pelos profissionais (fls. 71/72), as quais preenchem os requisitos legais,
sendo de se acatar a dedução do montante de R$6.360,00.
Por fim, entendo que o documento de fl.69 se revela hábil a fazer prova da
despesa de R$102,00.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução de despesa médica no montante de
R$10.313,40.
Registro que, no quadro resumo elaborado à fl. 63, a recorrente se equivocou no
valor total das despesas médicas (R$16.446,70), tendo incluído indevidamente nesse total o valor
relativo às despesas com instrução e não tendo computado a despesa de R$102,00, pleiteada e
comprovada em seu recurso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer as deduções de um dependente
(R$1.272,00), de despesas com instrução de R$457,00 e de despesas médicas de R$10.313,40.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital